Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação voltada à apuração de suposta má gestão do Banco do Brasil S.A. em conta individual vinculada ao Fundo PASEP, bem como à condenação ao pagamento de saldo remanescente e discussão acerca dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar a existência de má gestão do Banco do Brasil no tocante à conta individual da autora no Fundo PASEP; b) definir a correção e a remuneração dos valores devidos; c) estabelecer a repartição dos ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constatou má gestão da instituição financeira, pois restou comprovado nos autos que os rendimentos da conta foram pagos regularmente, conforme os parâmetros legais vigentes, não tendo a autora demonstrado a aplicação incorreta dos índices oficiais.
4. O valor fixado na sentença reflete saldo residual calculado com base nos critérios legais, inexistindo, pois, base para a majoração pretendida pela autora, cuja pretensão era superior a sessenta vezes o valor reconhecido judicialmente.
5. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dado que a autora restou substancialmente vencida, mesmo tendo obtido provimento parcial, sendo legítima sua condenação à verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Para configuração de má gestão de conta vinculada ao Fundo PASEP, é indispensável a demonstração de inobservância dos parâmetros legais de remuneração o que, não se verificando, afasta a responsabilidade do Banco do Brasil. 2. Em caso de sucumbência substancial, mesmo com provimento parcial, é cabível a condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único; Lei Complementar no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898427, 0741852-90.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, publicado no DJe em 07/08/2024.